Tribunal: TJSP
Processo: 1012395-37.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Demanda de indenização de danos morais. Parcial procedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Verba INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012395-37.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIKAELLA
CRISTINA DE PAULA COSTA, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012395-37.2019.8.26.0003 -Voto no 76408
2
Ap. 1012395-37.2019.8.26.0003 São Paulo F.R. Jabaquara 3a VC VOTO 76408
Apte.: Mikaella Cristina de Paula Costa.
Apda.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
ATRASO
DE
VOO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
ARBITRAMENTO QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE
RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 141/146, a qual
julgou parcialmente procedente demanda de indenização de danos
morais decorrentes de cumprimento defeituoso de contrato de
transporte aéreo nacional e condenou a ré ao pagamento de
indenização de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde
a data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, além de condená-la ao pagamento de encargos de
sucumbência, na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se a autora pela majoração da
indenização de danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). Argumenta que, por falha da ré, houve atraso de
aproximadamente 9 (nove) horas para chegada ao destino. Pede a
parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever
de reparação imposto à ré. A insurgência da autora diz respeito
somente ao montante da indenização.
E, com relação à indenização do dano moral, são
necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em
relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012395-37.2019.8.26.0003 -Voto no 76408
3
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve
ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Aqui, a análise dos autos permite segura conclusão de
que ficou configurada hipótese de falha da empresa aérea ré, a qual
culminou no fato incontroverso de que a passageira chegou ao seu
destino com aproximadamente 9 (nove) horas de atraso.
E, no caso presente, em que pese os notórios
dissabores gerados pelo desagradável e inesperado atraso no retorno à
residência (art. 375, do C.P.C.) e sopesado o fato de que a autora foi
realocada em voo nas primeiras horas do dia seguinte ao inicialmente
contratado, revela-se razoável o arbitramento da indenização dos
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente se
considerado o fato de que a autora teve a necessária assistência
material nas horas de permanência na cidade de São Paulo.
Ressalte-se
que
tal
quantia
contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização e não comporta
alteração. Assim, estará sendo adequadamente reparado o dano
sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do punitivo,
servindo tal importância de fator dissuasório suficiente a não
reiteração do procedimento ilícito.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator7